Tribunal: TJBA
Processo: 8002064-37.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002064-37.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DANILO BUZALAF Advogado(s): LAIZA DE SOUZA PEREIRA (OAB:BA61098-A) APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RC01 ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DA AUTORIDADE COATORA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por DANILO BUZALAF contra sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança, com fundamento na ausência de direito líquido e certo, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e art. 485, I, do CPC. O impetrante, médico formado no exterior, alega preencher os requisitos para tramitação simplificada de revalidação de diploma e sustenta omissão da Universidade Estadual de Santa Cruz na publicação de edital necessário ao processamento do pedido. Requer a reforma da sentença para concessão da segurança. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade do indeferimento liminar da inicial do mandado de segurança, especialmente diante da alegada necessidade de prévia oitiva da autoridade apontada como coatora em hipótese de suposta omissão administrativa. III. Razões de decidir 3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo o indeferimento liminar medida excepcional, admitida apenas quando a inexistência do direito for manifesta. 4. A análise da suficiência da prova deve ser realizada com cautela, sobretudo quando a controvérsia envolve atos administrativos ou suposta omissão da autoridade coatora, que dependem de esclarecimentos por meio das informações prestadas nos autos. 5. É inadmissível o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança com fundamento em questões de mérito, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 6. A supressão da fase de notificação da autoridade coatora implica violação ao rito próprio do mandado de segurança e configura antecipação indevida do julgamento de mérito. 7. No caso concreto, a alegação de omissão administrativa demanda instrução mínima mediante prestação de informações pela autoridade impetrada, o que afasta o indeferimento liminar. 8. Havendo a alegação da necessidade de esclarecimentos da Administração, não se justifica o indeferimento da inicial, sob pena de violação ao devido processo legal e ao direito de ação. 9. No caso, os elementos iniciais indicam tão somente a plausibilidade da necessária notificação da autoridade impetrada, sem adentrar em qualquer tipo de análise do mérito do direito líquido e certo invocado. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do mandado de segurança. Tese de julgamento: “1. É inadmissível o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança, lastreado em questões de mérito. 2. Em hipóteses de alegada omissão administrativa, a prévia oitiva da autoridade coatora é necessária quando as informações forem relevantes para a análise do direito invocado.” Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 10; CPC, art. 485, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no EDcl no RMS 46.264/RO; STJ, AgInt no RMS 52.671/MS; STJ, AgRg no RMS 30.409/RS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação n. 8002064-37.2025.8.05.0103, que tem como parte APELANTE: DANILO BUZALAF e parte APELADO: ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR parcial provimento ao recurso para ANULAR a sentença recorrida, nos termos do voto condutor. Sala das sessões,